Tribunal: TJDFT
Processo: 0726712-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA JULGADO PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DOS SÓCIOS. CODEVEDORES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA ORIGINÁRIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO CONTRA TERCEIROS DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS. TEMA REPETITIVO 885 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EFEITO VINCULANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A inclusão da recorrente no polo passivo do Cumprimento de Sentença, na qualidade de codevedora da principal executada, decorreu da procedência do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, decisão em face da qual não houve qualquer insurgência.
2. Não praticado o ato processual dentro do prazo legal determinado, a parte interessada perde o direito de praticá-lo posteriormente, operando-se, assim, a preclusão temporal da matéria decidida.
3. Amoldando-se perfeitamente o caso em exame ao entendimento firmado em rito de recurso repetitivo, dado o efeito vinculante da decisão, o prosseguimento do feito executivo em face do codevedor, ainda quando homologada a recuperação judicial do devedor originário, é medida que se impõe.
4. A condenação por litigância de má-fé tem como escopo punir comportamentos desleais e abusivos, os quais impedem ou dificultam o alcance da finalidade do processo e causam, em consequência, prejuízos às partes e à atuação do Poder Judiciário, situação não evidenciada no caso em apreço.
5. Recurso conhecido e não provido.